Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728035-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Nilma Rodrigues da Costa, contra decisão que, em “ação revogatória de autorização de desconto em conta corrente”, indeferiu a tutela de urgência requerida para que fossem imediatamente suspensos todos os descontos em sua conta corrente referentes aos contratos n. 0158597419, 2024638419 e 2022535566 (ID 239446781). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) os contratos de mútuo bancário que possui com o réu, n. 0158597419, 2024638419 e 2022535566, preveem pagamento por meio de desconto em conta corrente; 2) informou à ré/agravada a revogação dos descontos em conta corrente, conforme permite o art. 6o da Resolução Bacen n. 4790, que não foi acolhida administrativamente; 3) o Tema n. 1085 do STJ e o TJDFT reconhecem a possibilidade de o consumidor revogar a autorização dos descontos; 4) o perigo da demora reside no fato de que a sua verba alimentar está sendo quase integralmente consumida, conforme extratos bancários de abril/2025. Requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os descontos em conta corrente oriundos dos contratos n. 0158597419, 2024638419 e 2022535566. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, a fim de que seja confirmada a providência requerida em sede liminar. Com razão, inicialmente, a autora/agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao ponto, estabelece o Tema 1.085/STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” – Grifei A Resolução Bacen n. 4790/2022 expressamente faculta ao contratante a revogação da autorização dos descontos, confira-se: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” O cancelamento da referida autorização não exime a parte devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, prerrogativa que pode ser exercida a qualquer tempo pelo consumidor.5. A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconhece a possibilidade de revogação da autorização de débito automático, com efeitos a partir da data definida pelo cliente ou do recebimento do pedido pela instituição financeira.6. A tese firmada no Tema 1.085/STJ confirma a licitude dos descontos de empréstimos comuns em conta corrente, desde que haja autorização do mutuário, ressalvando que tal autorização pode ser revogada unilateralmente, sendo vedada a analogia com a limitação dos empréstimos consignados prevista na Lei no 10.820/2003.7. O cancelamento da autorização de débito não extingue a dívida nem implica quitação, apenas altera a forma de pagamento, sendo ônus do devedor adimplir por outros meios ou sujeitar-se à cobrança judicial. (...)” (Acórdão 2012570, 0709515-94.2024.8.07.0005, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) – Grifei “(...) 1. A instituição financeira deve atender à manifestação do correntista que cancela a autorização de débito em conta para amortizar parcelas de mútuo comprovadamente contratado na vigência da Resolução BACEN 4.790/20. (...)” (Acórdão 1995099, 0723345-42.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) “(...) 3. A Resolução no 4.790/2020 do CMN assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos automáticos, inclusive quando se tratar de empréstimos bancários comuns, independentemente da finalidade da conta ou do tipo de crédito. 4. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados, mas reafirma que tal autorização pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, sendo nula cláusula que disponha em sentido contrário. 5. Portanto, comprovado nos autos que a recorrente solicitou administrativamente o cancelamento dos débitos automáticos, com base na Resolução no. 4.790/2020 do CMN, tal requerimento deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. (...)” (Acórdão 2013378, 0713285-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) – Grifei Na petição inicial, a autora/agravante relatou que comunicou ao réu/agravado a revogação da autorização dos descontos em 18/03/2025, às 14h21min. Em que pese não se tenha acesso ao conteúdo do requerimento em si, a resposta da Ouvidoria BRB, de 29/04/2025, em que consta “em atenção ao registro, a agência de relacionamento esclareceu que a solicitação apresentada não contempla as informações descritas na legislação” (ID 234788779) é suficiente, neste momento, para corroborar a afirmação de que houve a revogação administrativa da autorização de descontos. E, ao que tudo indica, o réu/agravado não atendeu a solicitação da autora/agravante, uma vez que o extrato bancário de maio/2025 indica, logo após o crédito do salário (06/05/2025), três descontos que, aparentemente, se referem aos três contratos indicados pela autora/agravante (ID 236646375). O perigo de dano está caracterizado, uma vez que a autora/agravante – professora da educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal – demonstrou que mais da metade de sua renda líquida (R$ 3.324,12 em maio/2025) está sendo comprometida com os descontos em conta corrente (ID 236646375), o que pode inviabilizar a sua subsistência. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao réu/agravado a suspensão dos descontos em conta corrente decorrentes dos contratos de mútuo n. 0158597419, 2024638419 e 2022535566, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator